Tribunal: TJSP
Processo: 1014615-23.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO BOMBEIRO CIVIL E BOMBEIRO MILITAR.

- É iniludível que o desvio de função pública não autoriza o reenquadramento funcional sem concurso público (nesse sentido, p.ex., no STF: RE 209.174, j. 5-2-1998; RE 205.511, j. 14-8-1997; AgR no Ag 314.973, j. 25-3-2003; RE 219.934, j. 14-6-2000; RE 165.128, j. 12-12-1996), ou, ainda, a incorporação da diferença de

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO BOMBEIRO CIVIL E BOMBEIRO MILITAR.

- É iniludível que o desvio de função pública não autoriza o reenquadramento funcional sem concurso público (nesse sentido, p.ex., no STF: RE 209.174, j. 5-2-1998; RE 205.511, j. 14-8-1997; AgR no Ag 314.973, j. 25-3-2003; RE 219.934, j. 14-6-2000; RE 165.128, j. 12-12-1996), ou, ainda, a incorporação da diferença de vencimentos (cf. AgR no Ag 311.371, j. 22-6-2005).

- Tampouco seria possível, em razão do desempenho de atividades similares, equiparar valores remuneratórios, pena de afronta de entendimento consagrado no verbete 339 da súmula do STF.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000281683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014615-23.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
REGINALDO VITOR DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1014615-23.2017.8.26.0344 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.009
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1014615-23.2017.8.26.0344
Procedência:
Marília
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.009)
Apelante:
Municipalidade de Marília
Apelado:
Reginaldo Vitor de Souza
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESVIO
DE
FUNÇÃO
BOMBEIRO CIVIL E BOMBEIRO MILITAR.
-
É iniludível que o desvio de função pública não
autoriza o reenquadramento funcional sem concurso
público (nesse sentido, p.ex., no STF: RE 209.174, j.
5-2-1998; RE 205.511, j. 14-8-1997; AgR no Ag 314.973, j.
25-3-2003; RE 219.934, j. 14-6-2000; RE 165.128, j.
12-12-1996), ou, ainda, a incorporação da diferença de
vencimentos (cf. AgR no Ag 311.371, j. 22-6-2005).
-
Tampouco
seria
possível,
em
razão
do
desempenho de atividades similares, equiparar valores
remuneratórios,
pena
de
afronta
de
entendimento
consagrado no verbete 339 da súmula do STF.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Reginaldo
Vitor
de
Souza,
servidor
público
municipal, aprovado em concurso para o cargo de agente
de seção contra incêndio, posteriormente denominado de
bombeiro civil, ajuizou demanda contra a Municipalidade
de Marília com o escopo de obter o reconhecimento de
que exerce, de fato, a função de bombeiro militar,

AC 1014615-23.2017.8.26.0344 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.009
3
postulando o reconhecimento do desvio de função e
condenação da requerida no pagamento das diferenças
remuneratórias, incluindo horas extraordinários e reflexos
correspondentes.
2.
O M. Juízo de origem julgou improcedente a
pretensão, condenando o autor no pagamento das custas
e honorários advocatícios, assinados estes em 10% do
valor atualizado da causa, com a ressalva da norma do §
3o do art. 98 do Código de processo civil (e-págs.
168-73).
3.
Do decidido, apelou o demandante, insistindo na
juridicidade de sua pretensão. Arguiu, em preliminar,
cerceamento de defesa pela ausência de produção de
prova testemunhal, a imposição de que realizasse um
curso de qualificação de bombeiro civil para exercer as
mesmas funções do bombeiro militar (e-págs. 175-88).
Certificou-se o decurso do prazo recursal, sem
manifestação da Municipalidade requerida (e-pág. 191).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 8 de abril de 2020 (e-pág. 192).
VOTO:
4.
Trata-se de demanda ajuizada por servidor do
Município de Marília, visando ao reconhecimento de
desvio de função e condenação da requerida no pagamento das diferenças remuneratórias, incluindo
horas extraordinários e reflexos correspondentes.
5.
Afasta-se, de início, a pelo apelante agitada

AC 1014615-23.2017.8.26.0344 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.009
4
nulidade da sentença, que a tanto aponta cerceamento de
defesa.
Com efeito, se suficientes para o convencimento do
Juízo (e desta Corte) os elementos apontados na
documentação exibida, não se avista motivo para dilação
instrutória. Assim, o julgamento antecipado da lide tal
emergiu na espécie é de todo admissível, sem sacrifício
do direito de ampla defesa, “se os aspectos decisivos da
causa
se
mostram
suficientes
para
embasar
o
convencimento do magistrado” (RE 96.725; cf. também RE
101.171), certo que, em linha de princípio, “o Juiz é o
destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o
necessário à formação do próprio convencimento” (AgR
no REsp 809.788, j. 3-12-2007).
De
resto,
presentes
nos
autos
os
supostos
autorizadores do antecipado julgamento da lide, ao juiz
cabe eleger a prolação de sentença, para satisfazer o
interesse da economia processual. Nessa linha, AgR no
Ag 848.292 -STJ (j. 6-9-2007).
6.
No mérito, é iniludível que o desvio de função
pública não autoriza o reenquadramento funcional sem
concurso público (nesse sentido, p.ex., no STF: RE
209.174, j. 5-2-1998; RE 205.511, j. 14-8-1997; AgR no
Ag 314.973, j. 25-3-2003; RE 219.934, j. 14-6-2000; RE
165.128, j. 12-12-1996), ou, ainda, a incorporação da
diferença de vencimentos (cf. AgR no Ag 311.371, j.
22-6-2005).
Isso, porém, não significa admitir que um servidor

AC 1014615-23.2017.8.26.0344 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.009
5
público, titular de determinado cargo, a que legalmente se
vinculam funções pontuais, outras de fato e maior valia
exercite, sem prover-se da diferença correspondente de
vencimentos, pena de enriquecimento sem causa pela
Administração pública (cf., no STJ: AgR no REsp 439.244,
j. 10-2-2004; REsp 711.963, j. 8-3-2005; REsp 1.091.539,
j. 26-11-2008; REsp 164.337, 25-11-1998).
Cabe, a propósito, invocar, o que se assentou no
verbete 378 da súmula do STJ: “Reconhecido o desvio
de função, o servidor faz jus às diferenças salariais
decorrentes”.
7.
Todavia, os paradigmas de confronto, acerca das
funções próprias de cada cargo ou de cada atividade, são
os definidos em lei, e não os recrutados de variadas
situações de fato.
Cabe à lei, com efeito, o papel de definir as
atribuições dos servidores públicos, ainda que se admita,
desde que em conformidade com essas atribuições
legais, um amplo poder complementar discricionário para
exercício da administração pública (cf., a propósito,
brevitatis causa, VIRGA, Pietro. Il pubblico impiego dopo
la privatizzazione. Milão: Giuffrè, 1995, p. 173-4).
8.
E, nos termos do art. 9o da Lei federal 11.901/2009
(de 12-1), que dispõe sobre a profissão de bombeiro civil,
“as empresas e demais entidades que se utilizem
do serviço de Bombeiro Civil poderão firmar
convênios com os Corpos de Bombeiros Militares
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal,
para assistência técnica a seus profissionais”.
dispositivo esse que já seria suficiente para, confirmando-

AC 1014615-23.2017.8.26.0344 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.009
6
se uma autorização legislativa para o desempenho de
funções
correlatas,
descaracterizar
a
existência
do
alegado desvio de função.
9.
Tampouco
seria
possível,
em
razão
do
desempenho de atividades similares, equiparar valores
remuneratórios,
pena
de
afronta
de
entendimento
consagrado na Suprema Corte federal, como se lê no
verbete 339 de sua Súmula:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia.”
10.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nega-se provimento
ao apelo interposto por Reginaldo Vitor de Souza,
mantendo
a
r.
sentença
proferida
nos
autos
1014615-23.2017
da
Vara
da
Fazenda
pública
da
Comarca de Marília.
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do
§ 11 do Código de processo civil, tendo em vista que não
houve trabalho adicional em grau de recurso.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,

AC 1014615-23.2017.8.26.0344 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.009
7
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP relator
(assinado eletronicamente)